Tribunal: STJ
Processo: 5007284-12.2024.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226053 - MS(2025/0415106-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCIO HENRIQUE GARCIA SANTOS
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA. BLACKBERRY MESSENGER
(BBM).
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
PARECER
TÉCNICO
APRESENTADO
PELA
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
CONCRETA
DE
ADULTERAÇÃO
OU
RUPTURA DE RASTREABILIDADE. INVIABILIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
A alegação de ilicitude da prova digital por
da
1.
inexistência/quebra
cadeia de custódia, apoiada em parecer técnico elaborado após o
exaurimento das instâncias ordinárias, não veio acompanhada,
conforme consignado no acórdão recorrido, de elementos concretos que
evidenciem adulteração do conteúdo efetivamente valorado em juízo ou
ruptura do encadeamento de identificação, coleta, preservação e
apresentação sob custódia estatal.
A apreciação da higidez técnica das evidências digitais e do alcance
2.
de eventual manipulação demandaria o revolvimento fático-probatório
dos autos, providência incompatível com o
e com o
habeas corpus
respectivo recurso ordinário.
A invocação de normas técnicas (NBR 16.386; ISO
;
3.
27.037/2012
POP
), por si só, não torna inadmissível a prova digital,
3.1/SENASP
sendo indispensável a demonstração de prejuízo efetivo à
confiabilidade dos dados.
Ademais, ressalta-se que:
4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais na
cadeia de custódia devem ser sopesadas com os demais elementos
probatórios, não implicando nulidade automática da prova quando
(AgRg no RHC n.
relator
preservada sua idoneidade
208.156/MT,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
9/5/2025)
Agravo regimental a que se nega provimento.
5.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55183366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b3cf479d-c4ca-4979-97d8-690d4a67c42b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55183366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b3cf479d-c4ca-4979-97d8-690d4a67c42b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226053 - MS(2025/0415106-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCIO HENRIQUE GARCIA SANTOS
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA. BLACKBERRY MESSENGER
(BBM).
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
PARECER
TÉCNICO
APRESENTADO
PELA
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
CONCRETA
DE
ADULTERAÇÃO
OU
RUPTURA DE RASTREABILIDADE. INVIABILIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
A alegação de ilicitude da prova digital por
da
1.
inexistência/quebra
cadeia de custódia, apoiada em parecer técnico elaborado após o
exaurimento das instâncias ordinárias, não veio acompanhada,
conforme consignado no acórdão recorrido, de elementos concretos que
evidenciem adulteração do conteúdo efetivamente valorado em juízo ou
ruptura do encadeamento de identificação, coleta, preservação e
apresentação sob custódia estatal.
A apreciação da higidez técnica das evidências digitais e do alcance
2.
de eventual manipulação demandaria o revolvimento fático-probatório
dos autos, providência incompatível com o
e com o
habeas corpus
respectivo recurso ordinário.
A invocação de normas técnicas (NBR 16.386; ISO
;
3.
27.037/2012
POP
), por si só, não torna inadmissível a prova digital,
3.1/SENASP
sendo indispensável a demonstração de prejuízo efetivo à
confiabilidade dos dados.
Ademais, ressalta-se que:
4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais na
cadeia de custódia devem ser sopesadas com os demais elementos
probatórios, não implicando nulidade automática da prova quando
(AgRg no RHC n.
relator
preservada sua idoneidade
208.156/MT,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
9/5/2025)
Agravo regimental a que se nega provimento.
5.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIO HENRIQUE GARCIA
SANTOS contra decisão monocrática, de minha lavra, que negou provimento ao recurso
ordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região (HC n.
5007284-12.2024.4.03.0000).
Consta dos autos que, em
o recorrente (ora agravante) foi
13/8/2019,
condenado, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
, por duas vezes, e no art.
caput
35, ambos
o
I, todos da
à pena de 26 anos e 10 meses de
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.148 dias-multa.
A defesa e o Ministério Público apelaram, oportunidade na qual a Corte de
origem, dentre outras providências, deu provimento ao apelo do recorrente: para
reconhecer a litispendência em relação à imputação do crime do
da
art. 35
Lei 11.343/06
e reduzir a pena-base do crime de tráfico (
). Mantida a condenação pela
22/03/2013
prática do crime do
caput (
e
c. c.
I da
art. 33,
22/03/2013
29/05/2013)
art. 40,
fixar sua pena definitiva em 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 20
Lei 11.343/06,
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2137 (dois mil cento e trinta e sete)
(e-STJ fl. 645).
dias-multa
Após, a defesa impetrou
perante a Corte de origem, cadastrado sob o HC
writ
n. 5007284-12.2024.4.03.0000, para a anulação do feito diante de suposta ilegalidade na
interceptação telemática feita nos autos n. 00037929620114036000, que alicerçou
a condenação.
Contudo, em sessão realizada no dia
o
não foi
29/7/2024,
habeas corpus
conhecido pelo TRF-3, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 737):
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ATO PROFERIDO PELO
PRÓPRIO TRIBUNAL. ACÓRDÃO QUE SUBSTITUIU A SENTENÇA.
LEGALIDADE
DAS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
O impetrante aponta como autoridade coatora o juízo da 1a Subseção
Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul - Campo Grande (MS)
pretendendo, em suma, a anulação do feito, desde o recebimento da
denúncia, em razão das apontadas ilegalidades na interceptação telemática
autorizada.
Esta Corte já se manifestou nos autos principais quando, ao apreciar as
apelações da defesa, ratificou a legalidade das interceptações telemáticas.
Embora aponte como autoridade coatora o juízo de primeiro grau, cuida-se,
em verdade, de insurgência contra ato proferido por esta Corte, tendo em
vista que o Acórdão proferido nesta instância substituiu a sentença outrora
proferida pelo juízo singular.
Habeas Corpus não conhecido.

Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

Contra esse acórdão, a defesa impetrou
perante esta Corte
habeas corpus
Superior, cadastrado sob o HC n.
distribuído a esta relatoria, objetivando

1.004.078/MS,
a declaração de nulidade do feito desde o recebimento da denúncia, ante a ausência de
garantia de fiabilidade, integridade e higidez da prova relativa à interceptação
telemática. Naqueles autos, em decisão proferida no dia
o
não foi
29/7/2025,
writ
conhecido, tendo sido devidamente afastadas as teses de nulidade levantadas pela defesa
em relação à nulidade das interceptações telemáticas e telefônicas. Contudo, a ordem foi
concedida, de ofício, para que a Corte de origem examinasse a pretensão veiculada pela
defesa no
originário “apenas em relação à alegada quebra da cadeia de custódia da
writ
prova, como entender de direito”.
Após, em atenção à determinação contida no HC n.
a Corte de
1.004.078/MS,
origem realizou novo julgamento do
originário, oportunidade na qual, em sessão
writ
realizada no dia
denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl.
25/9/2025,
824):
DIREITO PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – INTERCEPTAÇÃO
TELEMÁTICA – CADEIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
CONCRETOS DE ADULTERAÇÃO – PROVA LÍCITA – ORDEM
DENEGADA
I. Caso em exame
Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado com base em
interceptações telemáticas realizadas no âmbito da Operação Materello, com
alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais. Pretensão de
reconhecimento da ilicitude das provas e anulação do processo desde o
recebimento da denúncia.
II. Questão em discussão:
Verificar a existência de vícios na cadeia de custódia das interceptações
telemáticas utilizadas como prova, e a possibilidade de reconhecimento da
ilicitude da prova por ausência de rastreabilidade, integridade e higidez dos
dados.
III. Razões de decidir
A interceptação telemática foi autorizada judicialmente e não há nos autos
qualquer elemento concreto que indique adulteração ou comprometimento da
integridade das provas. A alegação de quebra da cadeia de custódia é
genérica e não acompanhada de dados objetivos. A jurisprudência exige
demonstração concreta de prejuízo à confiabilidade da prova para
reconhecimento de nulidade, o que não se verifica no caso. A via estreita do
habeas corpus não comporta reexame aprofundado de provas.
IV. Dispositivo e tese
Ordem denegada. Tese: a nulidade de prova por quebra da cadeia de
custódia exige demonstração concreta de adulteração e prejuízo à
confiabilidade; alegações genéricas não são suficientes para invalidar
interceptações telemáticas autorizadas judicialmente.

Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

Daí o recurso ordinário (e-STJ fls.
), no qual a defesa, em suma,
828/844
insistiu na declaração de nulidade do feito, desde o recebimento da denúncia, ante a
ausência de garantia de fiabilidade, integridade e higidez da prova relativa à
interceptação telemática do dispositivo
(BBM), deferida
Blackberry Messenger
pelo Juízo da 5a Vara Federal Criminal de Campo
nos autos da medida
Grande/MS,
cautelar n. 0003792-96.2011.403.6000.
Nesse viés, destacou que, segundo trabalho técnico realizado por renomado
perito forense, “o material relativo à interceptação telemática, que baseou toda a
denúncia ministerial e a condenação do recorrente, não ostenta as mínimas garantias de
autenticidade, integridade e integralidade” (e-STJ fl. 838).
Assim, alegou a inexistência de cadeia de custódia das interceptações
telemáticas que fundamentaram a denúncia e a condenação, aduzindo que os arquivos
digitais disponibilizados seriam HTML editáveis, sem metadados ou registros de
protocolo de transmissão, com
modificação em 2018, o que afastaria a
criação/última
autenticidade, integridade e integralidade do conteúdo. Sustentou, ainda, a inobservância
de normas técnicas (NBR 16.386; ISO
; POP
) e afirma que a
27.037/2012
3.1/SENASP
edição de tais arquivos pode ser realizada sem rastros, comprometendo a confiabilidade
da prova.
Ao final, pugnou pelo provimento do recurso ordinário, a fim de que “seja
CONCEDIDA a ordem de
, mediante o reconhecimento da ILICITUDE
habeas corpus
DA PROVA advinda da suposta interceptação telemática levada a efeito nos autos, uma
vez AUSENTE QUALQUER PROCEDIMENTO DE CUSTÓDIA DA EVIDÊNCIA,
declarando-se a NULIDADE do feito
, desde o recebimento da denúncia, com o
ab ovo
desentranhamento da prova ilícita advinda da interceptação telemática” (e-STJ fl. 843).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso
ordinário, em parecer assim ementado (e-STJ fl. 862):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. OPERAÇÃO MATERELLO.
INTERCEPTAÇÕES
TELEMÁTICAS.
QUEBRA
DE
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS
DE
ADULTERAÇÃO. TESES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR O ACERTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Em decisão monocrática proferida no dia
esta relatoria negou
20/1/2026,
provimento ao recurso ordinário (e-STJ fls.
).
869/887
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

No agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa renova a fundamentação
892/896
acerca da ausência de qualquer procedimento de cadeia de custódia do material digital
disponibilizado, que não corresponde ao material bruto original de interceptação
telemática, constituindo arquivos em formato HTML editáveis, sem dados sobre
protocolos de transmissão. Sustenta ser impossível determinar o alcance das alterações e
a origem dos arquivos, não sendo exigível apontar qual elemento foi especificamente
adulterado ante a ausência dos originais e a possibilidade de edição sem rastros. Alega,
por fim, que não se trata de quebra, mas de inexistência de cadeia de custódia, pois não
se sabe quem gravou os áudios, como e por qual instrumento, como chegaram à
autoridade e quantas pessoas manusearam a prova.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo regimental “para
que seja CONCEDIDA a ordem de
, mediante o reconhecimento da
habeas corpus
ILICITUDE DA PROVA advinda da suposta interceptação telemática levada a efeito nos
autos, uma vez AUSENTE QUALQUER PROCEDIMENTO DE CUSTÓDIA DA
EVIDÊNCIA, declarando-se a NULIDADE do feito
, desde o recebimento da
ab initio
denúncia, com o desentranhamento da prova ilícita advinda da interceptação telemática”
É o relatório.

VOTO
De início, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma
vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, proferida nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
872/887
[...]
É o relatório. Decido.
Rememorando o caso dos autos, transcrevo a fundamentação contida na
decisão exarada no
n.
de minha relatoria, que
Habeas Corpus
1.004.078/MS,
determinou a realização de novo julgamento pela Corte de origem, nos autos
do
n. 5007284-12.2024.4.03.0000, resultando no acórdão
Habeas Corpus
ora recorrido. Confira-se:
[...]
É o relatório.
.
Decido
Em razão da utilização crescente e sucessiva do
, o
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser admissível o emprego
do
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se
writ
desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando,
assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

julgamento requer. Referido entendimento foi ratificado pela Terceira
Seção, em
no julgamento da Questão de Ordem no
10/6/2020,
Habeas
n.
Corpus
535.063/SP.
Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do
e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração
writ
em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao
princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência,
para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível
de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
Busca a defesa seja reconhecida a ilicitude da prova decorrente da
interceptação telemática, pois ausente procedimento de custódia da
prova, declarando a nulidade do feito desde o recebimento da
denúncia, com o desentranhamento da prova. Em caso de entendimento
diverso, que seja determinado ao Tribunal de origem que aprecie a tese
relativa à nulidade do feito arguida no
n.
Habeas Corpus
234944455.2024.8.26.0000, lá impetrado.
A decisão da Corte local foi proferida nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
629/630
O impetrante aponta como autoridade coatora o juízo da 1a Subseção
Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul - Campo Grande (MS)
pretendendo, em suma, a anulação do feito, desde o recebimento da
denúncia nos autos 0003372-18.2016.4.03.6000, em razão das
apontadas ilegalidades na interceptação telemática autorizada nos
autos no 00037929620114036000.
Observo,
, que,
no entanto
esta Corte já se manifestou nos autos
principais (ACR 0003372-18.2016.4.03.6000) quando, ao apreciar as
apelações da defesa, ratificou a legalidade das interceptações
No julgamento proferido por esta Turma no dia
telemáticas.
esta Turma rejeitou as alegações de nulidade das
03/11/2022,
interceptações, com os seguintes fundamentos: [...].
Assim, embora aponte como autoridade coatora o juízo da 1a
Subseção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul - Campo
Grande (MS), cuida-se, em verdade, de insurgência contra
ato proferido por esta Corte, tendo em vista que o Acórdão proferido
nesta instância substituiu a sentença outrora proferida pelo juízo
singular.
Falece, portanto, competência a esta Corte para apreciação do writ.
Diante do exposto, não conheço do Habeas Corpus.

Portanto, em suma, a Corte local não conheceu do
por entender
writ
que ao examinar o tema relativo à interceptação telefônica quando do
julgamento da apelação, referendando a condenação, passou a ser
autoridade coatora, o que inviabiliza a apreciação do
.
writ
Verifica-se, efetivamente, que o
impetrado perante a
habeas corpus
Corte de origem impugna tema versado em sede de apelação e
examinado pelo Tribunal local, de modo que este, de fato, tornou-se
autoridade coatora.
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

Não obstante, constata-se que o acórdão da apelação se encontra
juntado no presente feito, o que permite a esta Corte o exame do tema
relativo às interceptações telefônicas.
A Corte local examinou a legalidade das interceptações telefônicas e
telemáticas, decidindo sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 493/500
):
- Preliminares
I - Nulidade das Interceptações Telefônicas
* Autos 00037929620114036000
Depreende-se dos autos que as interceptações telefônicas foram
autorizadas em decorrência de investigações realizadas pela polícia
federal, que noticiavam a existência de organização criminosa
voltada para a importação de entorpecente e sua distribuição no país.
Sustentam as defesas dos réus MARCUS VINICIUS GARCIA SANTOS,
MÁRCIO HENRIQUE GARCIA, FELIPE MUNIZ MARTINS DOS
SANTOS e TIAGO FIGUEIREDO GOMES a nulidade das
interceptações telefônicas. A nulidade decorreria, em apertada síntese,
(a) pela ausência de fundamentação da autorização e suas
prorrogações, (b) extrapolação do prazo legal para as prorrogações e
(c) pela inobservância ao “Tratado de Assistência Mútua em Matéria
Penal” firmado entre Brasil e Canadá.

a) Ausência de Fundamentação das Decisões
Não vislumbro qualquer vício de fundamentação quanto às decisões
que autorizaram as interceptações e suas sucessivas prorrogações.
Dos autos do processo observa-se que foram deferidos 46 pedidos de
interceptação telefônica, no período de
a
pela
11/07/2011
28/02/2014,
, para
autoridade judicial competente, em decisões fundamentadas
angariar provas em investigação criminal no âmbito da "Operação
Materello", realçando a existência de razoáveis indícios de autoria ou
participação dos acusados em crimes apenados com reclusão,
obedecendo aos preceitos constitucionais e aos ditames previstos na
lei 9.296/96.
Tratando-se do deferimento de 46 pedidos de interceptação telefônica
e suas sucessivas prorrogações, ao longo de quase dois anos e meios,
no âmbito de uma mesma operação, investigando diversos
denunciados, num mesmo contexto fático, é natural e até se espera
que os fundamentos que justificam e autorizam a medida excepcional
se repitam.
No caso específico dos réus, observo que na autorização em espeque e
suas prorrogações, o juiz se reporta aos ofícios formulados pela
Polícia Federal, Relatórios de Inteligência Policial e à manifestação
do Ministério Público Federal, que esmiuçaram a efetiva e relevante
necessidade da medida.
Cuida-se de interceptação autorizada para dar continuidade ao
trabalho policial que já vinha sendo feito e prorrogar interceptações
telefônicas anteriormente autorizadas. Assim, a autorização judicial
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

foi deferida dentro de um contexto fático ao qual, inclusive, faz
referência a decisão ora impugnada. A decisão faz alusão ao ofício
emitido pelo departamento de Polícia Federal que cuidou das
investigações, aos relatórios de inteligência policial e à Manifestação
do Ministério Público Federal, dos quais é possível extrair os motivos
que a embasaram.
Ademais, a fundamentação "per relationem", em que o magistrado,
de forma sucinta, faz referência a argumentos já expostos
anteriormente, não configura ausência de fundamentação, como há
muito reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo
que se falar, portanto, em nulidade.
Nesse sentido:
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. COMPETÊNCIA POR PREVENCÃO. NULIDADE RELATIVA.
PRECLUSÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM
SÚMULA 706/STF.
. OFENSA AO
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO
ART. 93,
OCORRÊNCIA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA
.
PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE. 1. Nos termos da
é relativa a nulidade decorrente da inobservância
Súmula 706/STF,
da competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna
e tempestivamente, sob pena de preclusão. Precedentes. 2. É legítima a
prorrogação de interceptações telefônica s, desde que a decisão seja
devidamente fundamentada e observe o
o, XII, da Constituição
art. 5
Federal e a
Eventual referência às decisões pretéritas
Lei 9.296/96.
não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões
iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático
delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único
meio de prova, para elucidação do fato criminoso. 3. Recurso
ordinário improvido." (RHC 108926, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a
Turma, Julgamento: 24.02.2015);

b) Extrapolação do Prazo para as Prorrogações
Muito embora o artigo 5o da
estabeleça o prazo de
Lei no 9.296/1996
15 dias para a interceptação telefônica, prorrogáveis por mais 15 dias,
inexiste restrição ao número de dilações possíveis, devendo apenas ser
precedidas de motivação que justifique a prorrogação, observados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como é o caso dos
autos, que cuida de investigação complexa e que envolve a
participação de vários agentes reunidos em torno de uma organização
criminosa.
Compartilhando desse entendimento o Supremo Tribunal Federal
assentou ser possível a prorrogação do prazo de autorização da
interceptação telefônica, mesmo que sucessiva, quando a intensidade
e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o
, sendo este o caso dos autos.
demandarem
Nesse sentido: [...].

Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

c) Inobservância do “Tratado de Assistência Mútua em Matéria
Penal” firmado entre Brasil e Canadá.
A defesa suscita a nulidade das interceptações telemáticas no sistema
Blackberry Mesenger, ao argumento de que foram realizadas sem
observância à Constituição Federal, bem como ao “Tratado de
Assistência Mútua em Matéria Penal” firmado entre Brasil e Canadá
Sustenta que houve inobservância à formalidade relacionada à
atribuição do órgão responsável por exercer papel de autoridade
central no Brasil, em matérias afetas ao Tratado de Assistência Mútua
em matéria penal firmado entre o Brasil e o Canadá.
Pois bem, a referida medida cautelar penal de interceptação
telefônica é relativa a brasileiros, residentes do Brasil, portanto
submetidos à jurisdição brasileira, bem como a receptora das ordens
judiciais é pessoa jurídica domiciliada no território nacional. Tal
empresa, ainda que os dados estejam armazenados em outro país, é
apta a fornecer as informações requisitadas pelo Poder Judiciário.
Ademais, a empresa não manifestou qualquer impossibilidade do
cumprimento da ordem judicial.
De outro giro, não houve participação do Canadá no procedimento
que transcorreu em território nacional. Em decorrência, não há que
se falar na aplicação do Tratado de Assistência Mútua em Matéria
Penal entre o Brasil e o Canadá, promulgado no Brasil pelo Decreto
n°
e, logo, não há a necessidade de qualquer
6.747/2009
interveniência da denominada Autoridade Central.
Nesse sentido: [...].

Afastada, portanto, a preliminar de nulidade das interceptações
telefônicas.

Como se verifica das transcrições antes transcritas, a Corte local
afastou a tese de ausência de fundamentação das decisões que
determinaram interceptações telefônicas (período de
a
11/7/2011
, salientando que proferidas 46 decisões ao longo da
28/2/2014)
investigação relativa a diversos denunciados, em um mesmo contexto
fático, é natural e até se espera que os fundamentos que justificam e
(e-STJ fls. 494)
autorizam a medida excepcional se repitam
.
Pontuou, quanto ao paciente e outros réus que suscitaram a aludida
ilegalidade, que [...] na autorização em espeque e suas prorrogações, o
juiz se reporta aos ofícios formulados pela Polícia Federal, Relatórios
de Inteligência Policial e à manifestação do Ministério Público
Federal, que esmiuçaram a efetiva e relevante necessidade da medida
(e-STJ fls. 494), destacando, ainda, a validade da fundamentação

per
.
relationem
No que se refere ao alegado excesso no prazo para as prorrogações
das interceptações, asseverou que não obstante o
o da
art. 5
Lei 9.296/96
fixe o prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, não há
limitação quanto ao número de dilações possíveis, desde que
precedidas de fundamentação idônea, como na hipótese, envolvendo
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

investigação complexa, relativa a organização criminosa integrada por
vários agentes.
A propósito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE.
QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRORROGAÇÕES
DAS
INTERCEPTAÇÕES.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO E PROBATORIO.
INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE
AUMENTO
DEVIDAMENTE
EVIDENCIADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...].
2. Outrossim, a
é explícita quanto ao prazo de
Lei n. 9.296/1996
quinze dias para a realização das interceptações telefônicas, bem
assim quanto à renovação. No entanto, consoante jurisprudência
desta Corte, desde que evidenciada a necessidade das medidas em
razão da complexidade do caso, as autorizações subsequentes de
interceptações telefônicas podem ultrapassar o prazo previsto em lei,
considerado o tempo necessário e razoável para o fim da persecução
(AgRg no
Rel. Ministra Maria Thereza de
penal
REsp 1620209/RS,
Assis Moura, Sexta Turma, DJe
. Com efeito, na hipótese
16/03/2017)
em debate, justificada a imprescindibilidade das sucessivas
interceptações telefônicas para o esclarecimento do modus operandi e
o grau de participação de cada agente na organização criminosa.
3. O Tribunal de origem afastou a alegada ilicitude da prova por
quebra de cadeia de custódia amparado no acervo probatório,
destacando a regularidade do acondicionamento e extração de dados a
partir do documento de fls.
assim como a regularidade do
678/683,
laudo da perícia conforme parecer técnico elaborado pelo CAEX (fls.
) com exposição do material de análise, programas
1653/1660
utilizados na extração, e a forma como se deu o processamento dos
dados; destarte, para se entender de forma diversa seria necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é consabidamente
vedado em sede de habeas corpus.
4. A causa de aumento de pena do artigo 2o, § 2o da Lei 12.850/13,
emprego de arma de fogo pela organização, foi devidamente
evidenciada a partir dos diálogos interceptados, dos quais foram
captadas conversas, em que há ordem de integrantes para que os
artefatos fossem levados de um lugar para outro, como forma de
despistar a fiscalização policial. Há, também, referências a crimes de
roubo de cargas e homicídios que reforçam a constatação de que se
trata de organização criminosa armada.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
846.067/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...].
6. Dúvidas não há de que a lei permite a prorrogação das
interceptações diante da demonstração da indispensabilidade da
prova, sendo que as razões tanto podem manter-se idênticas às do
pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda
seja considerada indispensável. Por certo que essas posteriores
decisões não precisam reproduzir os fundamentos do decisum inicial,
no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e
concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos
necessários à autorização da medida, à luz dos requisitos constantes
da
Com efeito, a jurisprudência desta Corte
Lei n. 9.296/1996.
entende não ser necessária a apresentação de fundamentos inéditos
para a continuidade das investigações a cada pedido de renovação da
interceptação telefônica.
[...].
9. Esta Corte Superior é firme em salientar que a quantidade,
continuidade e complexidade de crimes em apuração, bem como o
elevado número de agentes investigados deve ser considerado ao
analisar-se a alegação de excesso nas renovações das interceptações
telefônicas.
[...].
11. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
1.003.213/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
27/6/2025.

Ademais, no tocante à nulidade das interceptações telemáticas no
sistema blackberry messenger, a tese foi afastada sob o fundamento
que o Tratado de Mútua Assistência em Matéria Penal firmado entre
Brasil e Canadá - cuja inobservância é o fundamento da defesa a fim
de que seja reconhecida a nulidade - não se aplica ao caso, uma vez
que a interceptação se refere a brasileiros que residem no Brasil - e,
portanto, submetem-se à jurisdição brasileira -, além do que a pessoa
jurídica receptora das ordens judiciais é domiciliada no território
nacional e apta a fornecer as informações solicitadas.
Ainda, destacou que não houve participação do Canadá no
procedimento que transcorreu em território nacional. Em decorrência,
não há que se falar na aplicação do Tratado de Assistência Mútua em
Matéria Penal entre o Brasil e o Canadá, promulgado no Brasil pelo
Decreto n°
e, logo, não há a necessidade de qualquer
6.747/2009
(e-STJ fl.
).
interveniência da denominada Autoridade Central
497/498
Sobre o tema, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

INOCORRÊNCIA. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL.
DESNECESSIDADE.
COMUNICAÇÕES
TELEFÔNICAS
E
TELEMÁTICAS TRAVADAS EM SOLO NACIONAL. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
INDÍCIOS
QUE
COMPROMETAM
A
FIABILIDADE DOS DADOS ESTANQUES. TESE DE CRIME
IMPOSSÍVEL
NÃO
ANALISADA
PELA
CORTE
A
QUO.
TESE DE AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE FATO
SÚMULA 282/STF.
TÍPICO
PELA
RECORRENTE.
INVIAIBILIDADE
DE
ACOLHIMENTO.
REVERSÃO DA CONCLUSÃO
SÚMULA 7/STJ.
ACERCA DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. SÚMULA 7
DESTA CORTE. PERDIMENTO DE BENS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA
DE QUE OS BENS SÃO DE ORIGEM LÍCITA. REVERSÃO DA
CONCLUSÃO OBTIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. No caso dos autos, o pleito de deferimento das interceptações fora
precedido da elaboração de investigações preliminares devidamente
constantes dos autos, que indicavam, de forma suficiente, a existência
do fumus comissi delicti, e que permite evidenciar que a interceptação,
ao revés do que sustenta a recorrente, não foi lastreada tão somente na
existência de denúncias anônimas que davam conta da atuação da
agravante e de seus comparsas.
2. Conquanto a Defesa alegue ter sido afrontado o princípio da
subsidiariedade, certo é que a recorrente não evidenciou a existência
de meios investigativos alternativos à interceptação, não se
desincumbindo, como destaquei na decisão agravada, de ônus que lhe
incumbia. Precedentes.
3. A decisão que autorizou - e que prorrogou - a interceptação fora
lastreada nos relatórios constantes dos autos, não havendo se falar em
ausência de fundamentação do decisum e, via de consequência, em
afronta ao disposto no
o da Lei das Interceptações.
art. 5
4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, não se exige
fundamentação exaustiva na decisão que autoriza a interceptação,
bastando que o Magistrado evidencie a existência dos requisitos
autorizadores da diligência. Do mesmo modo, nas decisões que
autorizam a prorrogação das interceptações, basta a manutenção dos
requisitos que autorizaram a interceptação originária.
5. A pretensa violação ao
IX, da Constituição Federal é
art. 93,
impassível de ser conhecida por esta Corte, a quem não cabe a
interpretação de normas constitucionais, mas apenas da legislação
infraconstitucional, sendo, via de consequência, incabível a sua
cognição por intermédio do recurso especial.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Não procede
a alegação de descabimento das provas dos autos, em razão de a parte
operacional da interceptação ter sido produzida em outro país, sem
observância das regras contidas no Tratado de Assistência Mútua em
matéria penal, firmado entre Brasil e Canadá. Isso porque, no caso,
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

as comunicações foram perpetradas em solo brasileiro, por
intermédio de operadoras de telefonia estabelecidas neste país, o que
evidencia a efetiva atuação da empresa canadense no Brasil,
independentemente do local de armazenamento do conteúdo das
mensagens realizadas por usuários brasileiros em âmbito nacional. E
esta Corte Superior, em situações semelhantes, já afirmou que, em se
tratando de matéria submetida à jurisdição brasileira, não é
(AgRg no
necessária a cooperação jurídica internacional"
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 1.604.544/SP,
Turma, julgado em
DJe de
. Esta Corte entende
1/9/2020,
9/9/2020)
ainda que "Com efeito, o Brasil e o Governo do Canadá firmaram em
Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal,
27/1/1995,
promulgado por meio do Decreto n.
Nada obstante, os
6.747/2009.
serviços telefônicos e telemáticos, por meio dos quais foram realizadas
as comunicações interceptadas - Blackberry, encontravam-se ativos no
Brasil, por intermédio de operadoras de telefonia estabelecidas no
território nacional. Em matéria submetida à jurisdição brasileira, não
é necessária a cooperação jurídica internacional" (RHC n. 84.100/SP,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018,
DJe de
.
21/3/2018)
7. Tendo sido as comunicações - tanto as telefônicas, como as
telemáticas - realizadas em solo nacional, torna-se despiciendo que as
interceptações de comunicações telefônicas realizadas entre
interlocutor brasileiro com interlocutor que se encontrava no
Paraguai, ou que o acesso às comunicações telemáticas armazenadas
supostamente em servidor de empresa sediada no Canadá - estando
tais matérias submetidas à jurisdição penal nacional -, se dessem pela
via da cooperação jurídica internacional, conforme acima delineado,
de modo que incide o óbice previsto na Súmula 83 deste Tribunal
quanto ao ponto.
8. Não se verifica ofensa aos arts. 17.1 e 17.2 do Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos, ao
da Convenção Americana de
art. 11.2
Direitos Humanos e aos arts. 157, caput, e 386, VII, ambos do Código
de Processo Penal, visto que a recorrente não se desincumbiu de seu
ônus de evidenciar qualquer alteração ou a ausência de fiabilidade nas
transcrições adunadas aos autos, tampouco de evidenciar que o acesso
à integralidade do conteúdo lhe foi negado, sendo que as alegações
trazidas pela defesa no que toca à ausência de confiabilidade dos
elementos de prova digitais são genéricas e especulativas, não tendo
sido demonstrado qualquer vício ou adulteração no conjunto
probatório indicado capaz de retirar a fiabilidade probatória. Nesse
giro, não pode ser presumida a existência de vícios ou de adulterações
nas evidências digitais, devendo a Defesa trazer à lume circunstâncias
que permitam identificar eventuais alterações no arcabouço probatório
referente a dados estanques, o que, diga-se, não ocorreu no caso em
tela.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

9. A tese da ocorrência de crime impossível sequer foi objeto de
enfrentamento no acórdão vergastado, sendo certo que a quaestio não
foi enfrentada por ocasião do julgamento dos embargos aclaratórios
opostos pela Defesa, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula
n. 282 do STF.
10. Para que fosse possível reverter a conclusão obtida pelos Juízos de
origem e acolher a tese defensiva de ausência da prática de fato típico
pela recorrente, forçoso seria o revolvimento fático-probatório da
matéria, providência esta incabível na presente via ante o disposto na
Súmula n. 7 desta Corte.
11. A reversão da conclusão obtida pelas instâncias de origem em
relação à transnacionalidade do crime de tráfico de drogas demanda o
revolvimento fático probatório da matéria. Incidência do enunciado de
Súmula n. 7/STJ.
12. Inexiste afronta aos arts. 61, 62 e 63 da Lei n. 11.343/06,
porquanto a decisão que determinou o perdimento de bens se deu de
maneira fundamentada e calcada nos elementos de prova adunados aos
autos. De mais a mais, "A análise da tese defensiva de que seria lícita a
origem dos bens cujo perdimento foi decretado demandaria o
revolvimento de matéria fático- probatório, vedado pela
"
Súmula 7/STJ
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Sebastião
REsp n. 1.525.199/RS,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2016,
1/9/2016)
13. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
REsp n. 1.958.937/RS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
31/3/2025.

Nesse contexto, foram devidamente afastadas as teses de nulidade
levantadas pela defesa em relação à nulidade das
interceptações telemáticas e telefônicas, nada havendo a ser reparado
na presente sede.
Por fim, verifica-se que a alegação defensiva relativa à quebra da
cadeia de custódia não foi veiculada pela defesa, perante a Corte local,
por ocasião da apelação.
De tal modo, faz-se necessário o exame acerca da ocorrência de
eventual constrangimento ilegal em desfavor da recorrente, sem o que
se torna inviável a apreciação do tema diretamente por esta Corte
superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Ante o exposto,
do
, mas de ofício
não conheço
habeas corpus
concedo a ordem para determinar que o Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul examine a pretensão veiculada pela defesa no Habeas
n. 5007284-12.2024.4.03.0000,
Corpus
apenas em relação à alegada
, como entender de direito.
quebra da cadeia de custódia da prova
Publique-se.
Intimem-se.
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

Na presente oportunidade, a defesa busca, conforme relatado, o
reconhecimento de nulidade das interceptações telemáticas que, segundo o
alegado, embasaram a condenação do recorrente, por não terem seguido
qualquer procedimento de cadeia de custódia da prova.
A Corte de origem, ao examinar a alegada
de cadeia de
quebra/ausência
custódia das interceptações telemáticas, denegou a ordem do
originário
writ
e, por consequência, manteve a higidez da prova, sob os seguintes
fundamentos (e-STJ fls.
):
814/816
[...]
Cuida-se de determinação do Superior Tribunal de Justiça para que
seja analisada a tese da defesa de ausência de cadeia de custódia das
interceptações telemáticas que alicerçam a acusação, por entender a
corte superior que a tese não foi enfrentada no julgamento da apelação
0003372-18.2016.403.6000.
Argumenta a defesa que a condenação do paciente foi amparada na
interceptação telemática de Blackberry Messenger (BBM), deferida
pelo d. Juízo da 5a Vara Federal Criminal de Campo
nos
Grande/MS
autos da medida cautelar no 0003792-96.2011.403.6000. No entanto, as
interceptações telemáticas de Blackberry Messenger (BBM) não
seguiram qualquer procedimento de custódia uma vez que:
“a. Não se sabe quem gravou os áudios;
b. Não se sabe como gravou;
c. Desconhece-se com que instrumento gravou;
d. Não se definiu como chegaram os áudios ao conhecimento da
autoridade.
e. Não se sabe quem, nem quantas pessoas manusearam a prova.”
A pretensão defensiva não comporta acolhimento.
Observo inicialmente que a denominada foicadeia de custódia,
introduzida no nosso ordenamento jurídico pelo
-A do Código
art. 158
de Processo Penal pela Lei no 13.964, de 24.12.2019. Sendo assim,
tendo em vista que as investigações, neste caso, ocorreram durante o
ano de 2013, a referida mudança legislativa não pode ser invocada.
Por outro lado, a cadeia de custódia tem como finalidade garantir que
os vestígios materiais relacionados à infração penal estejam
devidamente vinculados aos elementos colhidos durante a investigação
e posteriormente analisados em juízo. Isso se dá por meio de um
protocolo que assegura a rastreabilidade e a preservação desses
vestígios desde sua identificação até o tratamento, exame e
apresentação perante o Poder Judiciário.
De acordo com a jurisprudência consolidada, para que seja
reconhecida a nulidade da prova com base em suposta quebra da
cadeia de custódia, é indispensável a apresentação de elementos
concretos que indiquem adulteração e consequente comprometimento
da confiabilidade da prova. Não se admite, portanto, a invalidação da
prova apenas por alegações genéricas, desprovidas de dados objetivos
que sustentem, ainda que minimamente, a plausibilidade da violação
à sua integridade.
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO.
NULIDADE DA PROVA. PRINTS DE MENSAGENS PELO
WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO
VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE
ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O instituto da quebra da
cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser
percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que
qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na
sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados
o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla
defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. 2. No
presente caso, não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de
custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício
de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da
conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho
celular da vítima. 3. In casu, o magistrado singular afastou a
ocorrência de quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos
prints, entendendo que mantiveram "uma sequência lógica temporal",
com continuidade da conversa, uma vez que "uma mensagem que
aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte
superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos
desconexos". 4. O acusado, embora tenha alegado possuir
contraprova, quando instado a apresentá-la, furtou-se de entregar o
seu aparelho celular ou de exibir os prints que alegava terem sido
adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova. 5. "Não se
verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum
elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova,
alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência
de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova". (HC 574.131/RS,
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
D Je
25/8/2020,
.
4/9/2020)
No presente caso, a defesa se limita a levantar dúvidas quanto à
validade e integridade da prova, sem apresentar elementos objetivos
que sustentem tais alegações.
Além disso, considerando que durante toda a fase de instrução não
foram constatadas irregularidades nas interceptações telefônicas – ao
contrário, foram rechaçadas todas as nulidades aventadas pela defesa
- eventual reconhecimento de ilicitudes, nesta etapa processual,
exigiria uma reanálise aprofundada dos fatos e das provas, o que,
como é sabido, não se admite na via estreita do habeas corpus.
A quebra do sigilo de dados telemáticos que deu origem às provas
juntadas aos autos foi devidamente autorizada por decisão judicial
proferida pelo juízo competente. A defesa, por sua vez, não apresenta
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

qualquer contestação específica quanto à integridade ou à
rastreabilidade dos dados obtidos, limitando-se a alegações genéricas,
como
foram gravados os áudios, manuseio das provas etc.
quem/como
A declaração de nulidade da prova com base em suposta violação da
cadeia de custódia exige a demonstração concreta de adulteração e
consequente prejuízo à confiabilidade dos dados. No caso, o material
probatório constante dos autos não revela qualquer indício de
comprometimento da integridade ou da fidedignidade das
informações obtidas na fase investigativa.
Não há, portanto, fundamento para se reconhecer a nulidade das
provas oriundas das interceptações telefônicas por suposta quebra da
cadeia de custódia. A análise dos autos demonstra que a investigação
que embasa a presente ação penal se apoiou, entre outros elementos,
nas informações obtidas por meio da quebra de sigilo de dados
telemáticos autorizada judicialmente no contexto da chamada
Operação Materello.
Ante o exposto, DENEGO a ORDEM.
É o voto. - negritei.
Como se vê, o acórdão recorrido concluiu, ao contrário do alegado, pela
inexistência de elementos concretos de adulteração ou comprometimento da
confiabilidade das provas digitais. No ponto, destacou que a defesa se limita
a levantar dúvidas quanto à validade e integridade da prova, sem apresentar
bem como não apresentou
elementos objetivos que sustentem tais alegações,
qualquer contestação específica quanto à integridade ou à rastreabilidade
dos dados obtidos, limitando-se a alegações genéricas, como quem/como
foram gravados os áudios, manuseio das provas etc.
Assim, as assertivas de que os arquivos seriam "editáveis" e sem registros
técnicos, bem como de que apresentariam datas posteriores aos fatos, não
vêm acompanhadas de demonstração objetiva de adulteração do conteúdo
efetivamente valorado em juízo, tampouco indicam, de forma concreta,
ruptura do encadeamento de identificação, coleta, preservação e
apresentação sob custódia estatal capaz de infirmar a confiabilidade da
prova.
Com efeito, uma vez constatada a não demonstração específica de
adulteração ou de quebra da rastreabilidade dos dados interceptados, não há
falar em nulidade das provas.
Ademais, conforme consignado pela Corte de origem, a simples alegação de
ocorrência de quebra da cadeia de custódia, especialmente no atual momento
processual (condenação examinada e mantida em sede de apelação), não é
suficiente, na estreita via do
, que não admite dilação
habeas corpus
probatória, bem como do respectivo recurso ordinário, para infirmar a
higidez das provas telemáticas judicialmente autorizadas, no contexto da
chamada "Operação Materello".
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual a quebra da cadeia de custódia deve ser
comprovada com elementos que desacreditem a preservação das provas,
sendo incompatível, em regra, o aprofundado revolvimento fático-probatório
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

dos autos para aferição de suposta ilicitude por vícios de custódia na via
mandamental.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO OVERSEA.
INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA. BLACKBERRY MESSENGER
. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DADOS
BRUTOS
ORIGINAIS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
LAUDO
PERICIAL APRESENTADO PELA DEFESA. INSUFICIÊNCIA

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
TÉCNICA.

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
282/STF.
PROVA NOVA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a cadeia de
custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até
sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer
interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar
em sua imprestabilidade para o processo de referência" (AgRg no HC
n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
829.138/RN,
julgado em
DJe de
.
6/2/2024,
14/2/2024)
2. No caso dos autos, ao proferir novo julgamento, o Tribunal
Regional não reconheceu como comprovada tecnicamente a quebra
da
cadeia
de
custódia.
Tal
entendimento
fundamenta-se
principalmente no fato de que o debate envolve aspectos específicos
relacionados às provas digitais e o laudo apresentado pela defesa do
agravante não oferece condições seguras para abalar a confiabilidade
do trabalho policial.
3. Conforme assentado na instância ordinária, o laudo acostado
sugere apenas uma possibilidade de adulteração dos dados, sem
apresentar elementos que, concretamente, possam desqualificar o
conteúdo das provas que, em conjunto com outras, conduziram à
condenação do agravante.
4. Para entender de modo diverso, afastando a conclusão de que o
laudo técnico não indica concretamente a manipulação da prova,
seria necessário reconhecer a capacidade técnica dos assistentes que
subscrevem o documento (arquiteto e urbanista e engenheiro
industrial elétrico) e admitir irregularidade na metodologia adotada
pela Polícia Federal no uso dos dados extraídos. Tal providência
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório amealhado durante
, medida inviável em recurso
a investigação e a instrução criminal
especial, conforme preconiza a Súmula n. 7 do STJ.
5. Para atender ao requisito do prequestionamento, é necessário que a
questão tenha sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da
legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do
dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie
em relação à análise do laudo apresentado pelo corréu.
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

Incide, neste ponto, o óbice da Súmula n. 282 do STF. Ademais, ainda
que se superasse o óbice mencionado, a análise da pretensão sob a
nova perspectiva proposta pela defesa implicaria necessário
revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em recurso
especial, conforme o disposto na Súmula n. 7 do STJ, em vista de todos
os aspectos técnicos que permeiam a discussão.
6. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, prova posterior,
desde que nova e capaz de comprovar a inocência do réu ou a
existência de circunstâncias que determinem ou autorizem a
diminuição da pena, pode ensejar a revisão criminal. No entanto, as
provas apresentadas, independentemente se produzidas antes do
trânsito em julgado, demandariam submissão ao procedimento de
justificação criminal, em estrita observância aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.555.601/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
) - negritei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
PROVA DIGITAL EXTRAÍDA DE CELULAR DE CORRÉ. AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS
QUE
DEMONSTREM
ADULTERAÇÃO OU MANIPULAÇÃO DOS DADOS. INEXISTÊNCIA
DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NECESSIDADE DE ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem
ser sopesadas com os demais elementos probatórios, não implicando
nulidade automática da prova quando preservada sua idoneidade".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
208.156/MT,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
.
6/5/2025,
9/5/2025)
3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias consignaram que o
acesso aos dados foi autorizado pela própria corré e que não há
indícios concretos de manipulação ou substituição dos dados colhidos.
4. O reexame das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem
quanto à integridade da prova demandaria incursão indevida nos
elementos de convicção dos autos, providência vedada na via do
habeas corpus.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.000.965/PE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) -
20/5/2025,
28/5/2025.
negritei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPOSIÇÃO AO
JULGAMENTO VIRTUAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. INCURSÃO EM
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O requerimento para a não inclusão de recurso para julgamento
pelo plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a mera
oposição sem indicação das razões que justifiquem o julgamento tele
presencial." (AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 2.034.073/RS,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
.
9/3/2023)
2. O instituto da cadeia de custódia, como se sabe, diz respeito à
idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua
análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência
durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.
3. No caso, não houve a indicação de nenhuma circunstância apta a
configurar a quebra da cadeia de custódia ou de indícios de
adulteração dos elementos obtidos a partir do aparelho celular. E a
revisão dessa conclusão implica incursão em conteúdo fático-
probatório, providência inviável no âmbito desta Corte.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
903.537/MG,
Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
24/6/2024,
1/7/2024.
Nessas condições, à míngua de elementos concretos que permitam concluir
pela ilicitude das provas telemáticas e pela nulidade do processo desde o
recebimento da denúncia, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido.
Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao recurso ordinário.
nego provimento
Intimem-se.

Como se vê, a decisão agravada apreciou detidamente a tese de
de cadeia de custódia das interceptações telemáticas e concluiu pela
ausência/quebra
manutenção do acórdão recorrido, destacando a ausência de elementos concretos de
adulteração ou comprometimento da confiabilidade das provas digitais e a inviabilidade
de dilação probatória na via estreita do
e do respectivo recurso ordinário.
habeas corpus
Nesse viés, os argumentos da combativa defesa acerca da existência
de “arquivos editáveis” não vieram acompanhados de demonstração objetiva de
adulteração do conteúdo efetivamente valorado em juízo, nem indicaram ruptura
concreta de rastreabilidade sob custódia estatal.
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

Portanto, reafirmo que a alegação de inexistência de cadeia de custódia,
apoiada em formato HTML e na data de modificação dos arquivos, não demonstra, de
modo concreto, adulteração do conteúdo obtido por meio da interceptação telemática do
dispositivo
(BBM), deferida pelo Juízo da 5a Vara Federal
Blackberry Messenger
Criminal de Campo
nos autos da medida cautelar n. 0003792-
Grande/MS,
96.2011.403.6000.
A invocação de normas técnicas (NBR 16.386; ISO
; POP
27.037/2012
) não torna, por si só, inadmissível a prova digital, exigindo-se
3.1/SENASP
comprovação de prejuízo efetivo à confiabilidade dos dados. Ademais, cumpre anotar
que a alegação defensiva de que a prova central que alicerçou a condenação do ora
agravante consistiu em diálogos telemáticos interceptados, cuja interceptação não
obedeceu qualquer procedimento de custódia para garantir a sua fiabilidade, integridade
e higidez é baseada em “Parecer Técnico Pericial” (e-STJ fls.
), elaborado
650/690
ulteriormente ao esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias, o reforça a
necessidade do exame aprofundado do conjunto fático e probatório da ação penal na
origem, a fim de acolher a tese de manipulação das mensagens enviadas por meio do
sistema BlackBerry Messenger
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO
OVERSEA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEMÁTICA.
BLACKBERRY
AUSÊNCIA DE
MESSENGER. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
DADOS BRUTOS ORIGINAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LAUDO
PERICIAL
APRESENTADO
PELA
DEFESA.
INSUFICIÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
TÉCNICA.
SÚMULA 282/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
PROVA NOVA.
SÚMULA 7/STJ.
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a cadeia de custódia
consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo
expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante
sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o
processo de referência" (AgRg no HC n.
relator Ministro
829.138/RN,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
6/2/2024,
14/2/2024)
6. No caso concreto, o Tribunal Regional rejeitou a alegação de quebra da
cadeia de custódia, afirmando que o laudo pericial apresentado pela defesa
não possuía elementos capazes de deslegitimar o trabalho policial realizado.
Consignou que "não há elementos a indicar quebra da cadeia de custódia por
alegada (mas não concretamente demonstrada) manipulação das
transcrições" e que "as defesas de todos os acusados nesta ação penal
tiveram amplo e irrestrito acesso a todo o material colhido nos autos da
Interceptação Telefônica no 0002800-46.2013.4.03.6104, sem dificuldades".
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

Logo, afastou expressamente a pretensão de nulidade das interceptações
telefônicas e telemáticas, indicando que as teses analisadas não foram
suficientes para deslegitimar as conclusões obtidas a partir do trabalho
realizado pela equipe policial, razão pela qual não foram convincentes
acerca da suposta adulteração ou manipulação do conteúdo das
interceptações telefônicas e telemáticas relativas aos serviços da BlackBerry.
7. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, prova posterior, desde que
nova e capaz de comprovar a inocência do réu ou a existência de
circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da pena, pode
ensejar a revisão criminal. No entanto, as provas apresentadas,
independentemente se produzidas antes do trânsito em julgado, demandariam
submissão ao procedimento de justificação criminal, em estrita observância
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
8 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.555.601/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
) - negritei.
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54873115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: cea428e2-52c8-4ea1-a105-af189f8a24a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.053 / MS
Número Registro: 2025/0415106-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00033721820164036000 00037929620114036000 00120932720144036000 120932720144036000
33721820164036000 37929620114036000 50072841220244030000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIO HENRIQUE GARCIA SANTOS
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO HENRIQUE GARCIA SANTOS
ADVOGADO : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55149074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: 2c80196e-80d0-400b-973a-e9f077833d4d

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: 2c80196e-80d0-400b-973a-e9f077833d4d